Tribunal: TJES
Processo: 0009645-95.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009645-95.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO PINHEIRO LARICA

APELADO: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PROVISORIAMENTE EM DESPACHO INICIAL. ACORDO JUDICIAL POSTERIOR HOMOLOGADO COM AJUSTE EXPRESSO SOBRE VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Fernando Pinheiro Larica e Cardoso Freitas Sociedade Individual de Advocacia contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Antolini Exportação, Importação e Mineração LTDA, na qual se acolheu a impugnação apresentada e se reconheceu a inexistência de título executivo judicial quanto à cobrança de honorários advocatícios, com base nos arts. 525, III, e 803, I, do CPC. Os apelantes alegam que houve inadimplemento de cláusula de acordo judicial homologado, o que justificaria o retorno ao status quo ante, inclusive com a exigibilidade dos honorários fixados inicialmente na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo judicial homologado afastou a exigibilidade dos honorários advocatícios anteriormente fixados no despacho inicial da execução; (ii) estabelecer se o inadimplemento do acordo permite o restabelecimento da execução dos honorários fixados inicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula expressa do acordo judicial homologado atribui a cada parte a responsabilidade pelos honorários de seus respectivos patronos, afastando qualquer obrigação de pagamento de verba sucumbencial entre as partes.

4.
A sentença homologatória de acordo possui força de coisa julgada material, nos termos dos arts. 487, III, "b", 502 e 503 do CPC, com força executiva limitada aos termos do ajuste, nos moldes do art. 515, II, do CPC.

5.
A fixação de honorários no despacho inicial da execução tem natureza provisória, podendo ser afastada por acordo superveniente, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6.
A tentativa de reativar os honorários inicialmente arbitrados, com base em inadimplemento posterior do acordo, não encontra respaldo legal no âmbito do cumprimento de sentença, devendo eventual inadimplemento ser arguido em ação própria.

7.
Não se configura título executivo judicial em favor da parte exequente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do art. 803, I, do CPC, pois não há previsão expressa no título judicial homologado que os contemple.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acordo judicial homologado possui força de título executivo judicial apenas nos limites expressamente pactuados.

2. A cláusula do acordo que prevê a responsabilidade de cada parte pelos honorários de seus respectivos patronos impede a exigibilidade de honorários sucumbenciais anteriormente fixados de forma provisória.

3. O inadimplemento de cláusula do acordo não reativa, por si só, honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, devendo eventual descumprimento ser arguido por meio próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, "b", 502, 503, 515, II, 525, III, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.773.050/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022.
STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27/10/2015.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.212007-9/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 12/08/2024.
TJPR, AI 0056649-03.2019.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 26/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
FERNANDO PINHEIRO LARICA e CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
contra sentença de Id nº 11867407, integrada pelos aclaratórios de Id nº 11867410, pelo Juízo 11ª Vara Cível de Vitória-Es que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de
Antolini Exportação, Importação e Mineração LTDA,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com supedâneo nas regras dos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 7115947, a parte recorrente aduz, em síntese, que
i)
firmou contrato de promessa de compra e venda com cláusula de adjudicação compulsória, cujo objeto era terreno industrial de 50.000 m2, com cláusulas de pagamento condicionadas a etapas da obra de infraestrutura;
ii)
enfrentou sucessivas inadimplências contratuais por parte do recorrido, sendo necessário o ajuizamento de diversas ações para exigir o cumprimento das parcelas contratuais;
iii)
que, após a prolação de sentença de improcedência em ações propostas pelo recorrido, foi celebrado acordo judicial com obrigação de pagamento da última parcela no montante de R$ 275.000,00, condicionado ao registro da escritura pública de compra e venda;
iv)
que o recorrente cumpriu sua obrigação, obtendo o registro do imóvel em 28/08/2020, mas, ainda assim, o recorrido recusou-se a efetuar o pagamento acordado, caracterizando inadimplemento; e
v)
diante do inadimplemento, requereu o retorno ao status quo ante, incluindo a cobrança de honorários advocatícios anteriormente fixados, os quais teriam sido suprimidos apenas em razão do acordo homologado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que o requerimento seja acolhido e, consequentemente, o recorrido seja condenado ao pagamento do montante devido.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 11867424, no sentido de que seja desprovido o apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento,
observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos de nºs 0013653-47.2013.8.08.0024 e 0017418-60.2012.8.08.0024.

Vitória/ES, 21 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
FERNANDO PINHEIRO LARICA e CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
contra sentença de Id nº 11867407, integrada pelos aclaratórios de Id nº 11867410, pelo Juízo 11ª Vara Cível de Vitória-Es que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de
Antolini Exportação, Importação e Mineração LTDA,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com supedâneo nas regras dos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 7115947, a parte recorrente aduz, em síntese, que
i)
firmou contrato de promessa de compra e venda com cláusula de adjudicação compulsória, cujo objeto era terreno industrial de 50.000 m2, com cláusulas de pagamento condicionadas a etapas da obra de infraestrutura;
ii)
enfrentou sucessivas inadimplências contratuais por parte do recorrido, sendo necessário o ajuizamento de diversas ações para exigir o cumprimento das parcelas contratuais;
iii)
que, após a prolação de sentença de improcedência em ações propostas pelo recorrido, foi celebrado acordo judicial com obrigação de pagamento da última parcela no montante de R$ 275.000,00, condicionado ao registro da escritura pública de compra e venda;
iv)
que o recorrente cumpriu sua obrigação, obtendo o registro do imóvel em 28/08/2020, mas, ainda assim, o recorrido recusou-se a efetuar o pagamento acordado, caracterizando inadimplemento; e
v)
diante do inadimplemento, requereu o retorno ao status quo ante, incluindo a cobrança de honorários advocatícios anteriormente fixados, os quais teriam sido suprimidos apenas em razão do acordo homologado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

A matéria devolvida a esta Colenda Câmara está adstrita à análise da legalidade da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial para fins de exigibilidade de honorários advocatícios, anteriormente fixados no despacho inaugural da execução, à luz de acordo posteriormente celebrado entre as partes e homologado por sentença com resolução de mérito.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, Fernando Pinheiro Larica ajuizou execução de título extrajudicial almejando o pagamento da dívida no importe de R$ 504.136,81 (quinhentos e quatro mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato particular de compra e venda com cláusula de adjudicação compulsória firmado entre as partes.

Devidamente citada, a parte executada compareceu às fls. 207/208 (p. 12/13 do arquivo digital vol. 002 parte 01), indicando bens à penhora. E, na sequência, a exequente pleiteou a realização de penhora on line, considerando que o bem dado em garantia não é de propriedade da parte executada.

No curso da execução, as partes celebraram acordo nos autos de nº 0013653-47.2013.8.08.0024, 0017418-60.2012.8.08.0048 (048.120.032.635) e 0009645-95.2011.8.08.0048 (048.110.096.459), conforme cópia anexa à fl. 125 (p. 40 do arquivo digital vol. 002 parte 01).

Às fls. 237/242 (p. 50/55 do arquivo digital vol. 002 parte 01), a Advocacia Cardoso Freitas e Associados iniciou a fase de cumprimento de sentença, pugnando pelo pagamento da importância de R$ 144.290,98 relativos aos honorários advocatícios.

Posteriormente, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 251/263 (p. 66/78 do arquivo digital vol. 002 parte 01), sustentando, em resumo, que o referido cumprimento de sentença tenta cobrar valores indevidos pela parte executada, eis que inexiste condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, dentre outras questões.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença de Id nº 11867407, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com supedâneo nas regras dos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante, consoante os fundamentos que passo a expor.

A sentença recorrida, de forma minuciosa e irretocável, assentou que os honorários fixados em caráter provisório no despacho inicial de recebimento da execução foram substituídos pela avença formalizada entre as partes e homologada judicialmente, cujo teor dispôs de modo explícito e expresso,
na cláusula 3ª, que:
“As partes acordam que cada uma delas pagará os honorários de seus patronos, bem como as custas vincendas nos seus respectivos processos.”

Essa cláusula, incorporada à sentença homologatória transitada em julgado, possui plena eficácia, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, a sentença homologatória faz coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC), sendo inquestionável que o pacto homologado é impositivo para as partes, com força de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), mas apenas nos limites ali expressamente previstos.

A tentativa do Apelante de afastar os efeitos da coisa julgada homologatória, mediante a alegação de inadimplemento contratual por parte da executada, não pode ser acolhida no âmbito de um cumprimento de sentença.

Além de tais considerações, eventual inadimplemento do acordo judicial homologado, conquanto relevante do ponto de vista material, deve ser arguido por meio próprio, como a execução da cláusula descumprida ou ação rescisória, quando for o caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo acordo homologado em que as partes convencionam a responsabilidade pelos honorários, afastando qualquer condenação, não subsistem os honorários fixados no despacho inicial. Neste sentido, segue a orientação jurisprudencial destaca da r. sentença:

“A jurisprudência do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, podendo ser posteriormente excluídos ou modificados, principalmente se sobrevier acordo homologado judicialmente que disponha sobre as verbas de sucumbência.”
(STJ, AgInt no REsp 1.773.050/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4ª T., j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022)

“O inadimplemento da obrigação principal não enseja, por si só, a reativação dos honorários arbitrados no despacho inicial, quando houve acordo entre as partes com renúncia expressa ou tácita ao valor.”
(STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª Turma, j. 27/10/2015)

Ressalto, ademais, que o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a extinção da execução em caso de inexistência de título executivo, o que se aplica integralmente à hipótese dos autos, pois o exequente pretende executar verba honorária inexistente no título judicial homologado (acordo).

Quanto ao argumento de que a sentença seria omissa ou contraditória, a decisão nos embargos de declaração (Id. 11867410) também foi precisa ao esclarecer que não há contradição interna na sentença, e que a insatisfação da parte com o resultado não configura, por si só, omissão ou erro material.

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE 10% FIXADOS PARA PRONTO PAGAMENTO - ART. 827 DO CPC - CARÁTER PROVISÓRIO - ACORDO - INEXISTÊNCIA DE SUCUMBENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I - Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual.

II - De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, os honorários para pronto pagamento previstos no caput do art. 827 do CPC têm natureza provisória. AgRg no AREsp 757.537/RS)

III - Os honorários provisórios do art. 827 do CPC não devem incidir na hipótese de autocomposição, isso porque não há que se falar em vencedor e vencido neste caso, segundo precedente do STJ.

IV - Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212007-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2024, publicação da súmula em 13/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO QUE SUBSTITUI A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS LIVREMENTE. RECURSO IMPROVIDO.1. Ao firmarem o acordo, os seus termos substituíram a sentença condenatória, não subsistindo os seus acessórios (custas e honorários advocatícios). Dessa forma, não cabe ao procurador da parte autora reclamar os honorários advocatícios de sucumbência, posto que o acordo celebrado sobrepôs-se ao disposto na sentença, substituindo-a em seus termos, sendo incabível a pretensão de pagamento das verbas que não mais existem.2.
Estabelecida, portanto, a prevalência do ajuste sobre a condenação, tem-se a substituição da sentença condenatória pela homologatória de acordo, esta é a que fará coisa julgada entre as partes.
(TJPR - 18ª Câmara Cível - 0056649-03.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 26.02.2020).

Por derradeiro, destaco que os honorários fixados provisoriamente no despacho inicial da execução, por não serem dotados de definitividade, não se qualificam como título executivo nem configuram direito adquirido incorporado ao patrimônio do advogado do exequente. Com a homologação judicial do acordo celebrado entre as partes, cessam os efeitos dessa fixação provisória, não havendo falar em sucumbência, diante da ausência de parte vencida no desfecho consensual da demanda.

Assim, diante da fragilidade dos argumentos recursais e da solidez dos fundamentos sentenciais, não se vislumbra razão para reforma da decisão de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
FERNANDO PINHEIRO LARICA, CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado à execução devidamente corrigido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar